Tribunal: TJDFT
Processo: 0704695-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704695-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ASSA ABLOY BRASIL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, ASSA ABLOY BRASIL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, PAPAIZ NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, PAPAIZ - UDINESE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA D E S P A C H O Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste sobre a possível perda de objeto do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 10 do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator